Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-86.2021.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001259-86.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[AGRIPINA PEWA ADZUTSUPTO - CPF: 775.278.601-20 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto promovido.

Transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado (janeiro de 2010), mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001259-86.2021.8.11.0004

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Agripina Pewa Adzu Tsupto

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
Banco Pine S.A.
, declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial e resolveu o mérito nos termos do art. 487, II, CPC.

Via de consequência, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante sustenta a aplicação do prazo prescricional de 10 anos (art. 205, CC).

Pelo princípio da eventualidade, alega que o
dies a quo
do prazo prescricional estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data em que teve ciência dos descontos indevidos promovidos pela instituição financeira, ou seja, a data da emissão do extrato fornecido pelo INSS.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões em virtude da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de outubro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021